Tribunal: TJDFT
Processo: 0706686-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. NOVO EXAME CRIMINOLÓGICO. CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO E ESTUPRO. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. DESNECESSIDADE.

A realização de exame criminológico pode ocorrer em razão das peculiaridades do caso concreto, expostas em decisão fundamentada (enunciados da Súmula Vinculante 26/STF e Súmula 439/STJ). Em se tratando do cumprimento de pena por homicídio qualificado e estupro praticado há mais de sete anos, revela-se desnecessária a realização de novo exame criminológico, quando o pedido funda-se apenas na gravidade dos delitos praticados sem acrescentar elementos concretos ocorridos durante o curso da execução penal, em que não se registram faltas. Precedentes do STJ

Recurso de agravo desprovido.